Tribunal: TJSP
Processo: 0009309-69.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – CÁLCULO DE PENAS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PRETENSÃO PARA SER RECONHECIDO COMO MARCO INICIAL A DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – NÃO CABIMENTO – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.